Tribunal: TJBA
Processo: 0750339-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750339-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FLODOALDO ALVES DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL INTEPOSTO PELO MUNICÍPIO DO SALVADOR, OBJETIVANDO A REFORMA DO ACÓRDÃO, A FIM DE AFASTAR SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.

“
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
TEMA 129, STJ.

2.

Assim, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, voto, em consonância com Tema 129 do STJ.

Vistos, relatados e examinados os Embargos de Declaração na Apelação Cível nº.
0750339-74.2018.8.05.0001
, em que é Embargante
FLODOALDO ALVES DE FREITAS FILHO
e Embargado o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, em consonância com Tema 129, nos termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil.

Salvador, 08 de março de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR